Tribunal: TJES
Processo: 5003628-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Militar
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003628-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIDNEI LIZARDO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003628-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDNEI LIZARDO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA FLOR DE SOUZA - ES30793

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
SIDNEI LIZARDO DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital que, nos autos do “
mandado de segurança”
impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que fora reprovado na 5ª etapa do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2020), a qual consistia em Teste de Aptidão Física (TAF), sendo indeferido o seu pedido de realização de novo exame, a despeito de a Administração ter autorizado outros candidatos a repetição do TAF.

Defende que a Administração Pública dispensou tratamento anti-isonômico ao agravante, na medida em que autorizou que os demais candidatos realizassem novamente o TAF, em hipóteses não previstas no edital do concurso.

Sustenta que se mostra “
possível a apreciação pelo Poder Judiciário de irregularidades referentes a concursos públicos para coibir e invalidar atos da Administração Pública atentatórios aos ditames constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, bem como a reforma de atos que tenham como resultado a quebra ao princípio da isonomia entre os concorrentes”.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de “
determinar à autoridade IMPETRADA a anulação do ato publicado no BECG nº 038, de 16/06/2021, que indeferiu o Recurso impetrado
(...)
e sua imediata submissão a novo teste de TAF que compõe a 5ª ETAPA do Concurso para ingresso no CHS/2020
(...)”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Decisão do
Exmo. Desembargador Carlos Simões Fonseca
(ID nº 1472945), indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões do agravado (ID nº 1578717), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Vitória(ES), 09 de novembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
SIDNEI LIZARDO DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital que, nos autos do “
mandado de segurança”
impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que fora reprovado na 5ª etapa do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2020), a qual consistia em Teste de Aptidão Física (TAF), sendo indeferido o seu pedido de realização de novo exame, a despeito de a Administração ter autorizado outros candidatos a repetição do TAF.

Defende que a Administração Pública dispensou tratamento anti-isonômico ao agravante, na medida em que autorizou que os demais candidatos realizassem novamente o TAF, em hipóteses não previstas no edital do concurso.

Sustenta que se mostra “
possível a apreciação pelo Poder Judiciário de irregularidades referentes a concursos públicos para coibir e invalidar atos da Administração Pública atentatórios aos ditames constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, bem como a reforma de atos que tenham como resultado a quebra ao princípio da isonomia entre os concorrentes”.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de “
determinar à autoridade IMPETRADA a anulação do ato publicado no BECG nº 038, de 16/06/2021, que indeferiu o Recurso impetrado
(...)
e sua imediata submissão a novo teste de TAF que compõe a 5ª ETAPA do Concurso para ingresso no CHS/2020
(...)”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Decisão do
Exmo. Desembargador Carlos Simões Fonseca
(ID nº 1472945), indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões do agravado (ID nº 1578717), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Extrai-se dos autos que o recorrente impetrou mandado de segurança em face de acoimado ato coator praticado pelo Comandante Geral da PMES, referente ao indeferimento do seu pedido para realização de novo Teste de Aptidão Física – TAF, com as adaptações necessárias, em consonância com as incapacidades que lhe acometem.

Em suas razões recursais, o agravante se limita a alegar que a Administração Castrense violou o princípio da isonomia ao, alegadamente, deferir a remarcação do TAF para outros candidatos, os quais se encontravam em situações similares a do autor.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a imediata remarcação do seu teste de aptidão física, a qual foi indeferida pelo Juízo originário, com base nos seguintes fundamentos, os quais peço vênia para transcrever:

(...) Sob esse espectro, analisando o Edital do CHS/2020, verifico que o Item nº 20.5 trata da “QUINTA ETAPA (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA)”. Adentrando o teor dessa seção do edital, vejo que o Subitem nº 20.5.13.1 (fls. 40) estabelece quais as exigências para gozo eficaz de dispensa médica quanto à realização do TAF. Como se vê em seu conteúdo, para ser dispensado do TAF, o candidato deveria preencher as seguintes exigências: (i) estado de convalescênça por dispensa médica; (ii) impossibilidade de comparecimento ao local do TAF; (iii) apresentação de Laudo Médico contendo a dispensa médica e (iv) encaminhamento do referido Laudo em até 72 horas, contadas da data em que o candidato deveria realizar o TAF.

Analisando os autos, constato que o Impetrante não cumpriu com os requisitos da exigência editalícia. Isso porque, como se vê às fls. 68, o Laudo Médico emitido em seu favor é datado de 26.05.2021 ao passo que o TAF ocorreu nos dias 27.04.2021 e 28.04.2021, conforme narrado às fls. 60. Dessa forma, é patente que não foi observado o prazo de elaboração e de envio do Laudo Médico contendo dispensa médica quanto ao TAF.

Como consequência desse esquadro, entendo que a reprovação do Impetrante no TAF do CHS/2020 obedeceu às disposições editalícias, em relação às quais não vislumbro previsões ilegais. Nesse sentido, entendo que a PMES prestou reverência adequada ao Princípio da Vinculação do Edital, tornando desnecessária intervenção judicial por ora. Nesta toada, em sede de cognição sumária, não encontrei balizas para amparar a pretensão liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o culto Desembargador
Carlos Simões Fonseca
consignou:

Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, o “
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Na hipótese, conforme se infere do documento de ID nº 1418396, o pedido de realização de novo TAF com as adaptações necessárias fora indeferido sob o fundamento de que tal “
situação não se encontra prevista na Diretriz nº 002/2020.”

A Diretriz nº 002/2020, ao dispor acerca da realização do TAF em condições especiais, prevê o seguinte (Id nº 1418397):

20.5.18.
O militar estadual
portador de incapacidade parcial
temporária ou definitiva, adquirida em acidente em serviço ou que possua relação de causa e efeito, constatada em inspeção de saúde (Documento Sanitário de Origem Homologado),
que esteja desempenhando regularmente atividade
incluída no conjunto de serviços de natureza policial militar, poderá realizar o TAF em condições especiais a serem definidas pela Junta Militar de Saúde (JMS), conforme as peculiaridades de cada caso, conforme Portaria nº 538-R, de 22.09.2011

20.5.19
. Antes do início dos testes físicos, o candidato que estiver enquadrado no item anterior deverá apresentar ao Secretário da CPATAF uma guia expedida pela JMS,
comprovando ser portador de incapacidade parcial temporária ou definitiva adquirida em acidente em serviço ou que possua relação de causa e efeito, discriminando ainda quais atividades físicas não poderá executar.
(...)

No caso, inexistem provas de que o agravante observou as regras supracitadas, de modo que não merece prosperar o pedido de reaplicação do TAF, sob pena de malferimento ao princípio da isonomia.

Destaco que não cabe ao agravante impugnar o deferimento ou não de recursos de outros candidatos, considerando que nos demais casos, a Administração Pública entendeu pela ocorrência de caso fortuito e força maior a justificar a remarcação do TAF, conforme autorizado pela Portaria nº 489-R.

Outrossim, não me parece que houve deferimento de recursos “
sem base no edital”,
uma vez que a possibilidade de remarcação do TAF quando verificado hipótese de caso fortuito ou força maior se encontra expressamente prevista na Portaria nº 489-R e esta, a seu turno, vem expressamente mencionada na Diretriz nº 002/2020 (Id nº 1418397):

20.5.2.
O TAF será aplicado em consonância às normas contidas na LC nº 911/2019, na Portaria nº 489-R de 26.11.2009 (RATAF), publicada no BCG 047/2009 (Anexo) c/c a Portaria nº 512-R, de 07.10.2010 (TABELA ETAF), publicada no BCG 040/210 (Anexo) e com a Portaria nº 538-R, de 22.09.2011.

Em caso análogo, também envolvendo pedido de remarcação do TAF para candidato com incapacidade, não foi outro o entendimento externado pelo eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer ao apreciar o agravo de instrumento nº 5003621-86.2021.8.08.0000 (grifei):

(...)
O panorama inerente às funções físicas limitativas do recorrente, portanto, não fora apresentado e comprovado previamente em avaliação de inspeção de saúde – como determina a diretriz -, impedindo que a junta médica militar fornecesse as condições indicadas e adequadas para a realização do teste.

Em trato continuativo, destaco a juridicidade dos termos da decisão impugnada ao destacar que:
a.

A Portaria nº 489-R, que regula a aplicação do Teste de Avaliação Fisica - RATAF, em seu artigo 29, estabelece que o candidato reprovado no teste físico não poderá repetir a execução de um ou mais exercícios, salvo por determinação expressa do setor responsável pela convocação do TADF
ou casos fortuitos ou de força maior devidamente avaliados pela comissão;
b.
O Impetrante não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a situação de caso fortuito ou de força maior;
c.
Quanto ao tratamento dado a outros candidatos avaliados pela comissão do concurso, não há como avaliar o mérito administrativo, ainda mais quando o pedido foi corroborado com laudos médicos, relatando caso fortuito e força maior.

Finalmente destaco que entendo que não há perigo de dano irreparável que se projeta em face do agravante, se outra postura judicante for adotada quando da análise de mérito do presente recurso, ou quando da análise do mérito da ação mandamental, haja vista que o mesmo poderá ser submetido novamente ao teste físico de corrida, se, alfim, for acolhido o seu pleito.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de suspensão da decisão recorrida até ulterior deliberação.

Como se percebe, o agravante não observou as disposições contidas na Diretriz nº 002/2020, responsável pela regulamentação do TAF, eis que somente solicitou a remarcação do exame após a realização deste e com base em laudo médico confeccionado um mês após a realização do exame.

Outrossim, como bem pontuado pelo Desembargador que apreciou o pedido liminar neste recurso, não cabe ao recorrente se insurgir contra o deferimento ou não dos recursos de outros candidatos, eis que, pelo que parece, tais deferimentos se deram com base nas disposições editalícias, diferentemente do caso do agravante.

Diante de todo exposto, ante a ausência de probabilidade do direito vindicado,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA DIRETRIZ Nº 002/2020. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DE REMARCAÇÃO DO EXAME DE OUTROS CANDIDATOS.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, o “
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

2. Hipótese em que o candidato pretendia a remarcação do seu Teste de Aptidão Física – TAF, entretanto, deixou de observar as disposições contidas na Diretriz nº 002/2020, responsável pela regulamentação do TAF, eis que somente solicitou a remarcação do exame após a realização deste e com base em laudo médico confeccionado um mês após a realização do exame.

3. Não cabe ao impetrante se insurgir contra o deferimento ou não da remarcação do exame de outros candidatos, eis que, aparentemente, tais deferimentos se deram com base nas disposições editalícias, diferentemente do caso do requerente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.